Tribunal: TJSP
Processo: 2214133-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Imissão na posse – Decisão agravada que concedeu a imissão liminarmente - Irresignação do réu - Acolhimento - Notificação do réu para desocupação feita em 2014 - Notícia de que a mãe do réu vinha ocupando o imóvel há mais de 30 anos - Questão relativa à eventual usucapião que deve ser objeto de regular instrução - Inexistência, no entanto, de urgência, a justificar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Imissão na posse – Decisão agravada que concedeu a imissão liminarmente - Irresignação do réu - Acolhimento - Notificação do réu para desocupação feita em 2014 - Notícia de que a mãe do réu vinha ocupando o imóvel há mais de 30 anos - Questão relativa à eventual usucapião que deve ser objeto de regular instrução - Inexistência, no entanto, de urgência, a justificar a concessão de tutela antecipada, que pressupõe perigo de dano - Urgência não configurada – Recurso provido.